Tribunal: TJDFT
Processo: 0711632-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo N.: 0711632-15.22020.8.07.0000 AI Agravante: CENTRO EDUCACIONAL VITÓRIA LTDA Agravada: SOCORRO DE MARIA DOS SANTOS COSTA SILVA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Na petição Id. 16370046, o Agravante pleiteia seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Ocorre que o Agravante, ao interpor o recurso (Id. 15968111), não pediu efeito suspensivo, nem antecipação da tutela recursal, de modo que operou a preclusão consumativa. Ademais, o Agravo de Instrumento já foi recebido no efeito meramente devolutivo, conforme Id. 16198183. Assim, indefiro o que se requer. Intime-se a Agravada para que apresente resposta ao Agravo, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora